Tribunal: TJES
Processo: 5031470-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031470-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO MARCAL GOUVEIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS AUTOS INFRACIONAIS DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR. ENDEREÇO DO INFRATOR ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade dos AIT’s e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há vícios nas notificações de autuação e penalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. É precoce a notificação por edital do autor quando o AR de notificação retorna com a informação de “não existe o número indicado”, visto que não esgotados todos os meios à disposição do Ente Federal para notificar o infrator.

4. A única tentativa frustrada de notificação postal, sem que houvesse a reiteração do referido ato ou a realização de outras diligências por meio tecnológico ou por outras vias evidencia o desrespeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, mormente quando o endereço do autor encontra-se atualizado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes.

Tese de julgamento: “1. Resta caracterizado o cerceamento de defesa quando a notificação do Auto de Infração de Trânsito não é devidamente entregue ao condutor, principalmente, quando seu endereço resta atualizado nos sistemas dos órgãos de trânsito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031470-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SERGIO MARCAL GOUVEIA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DETRAN/ES

JUÍZA SENTENCIANTE: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS AUTOS INFRACIONAIS DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR. ENDEREÇO DO INFRATOR ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade dos AIT’s e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há vícios nas notificações de autuação e penalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. É precoce a notificação por edital do autor quando o AR de notificação retorna com a informação de “não existe o número indicado”, visto que não esgotados todos os meios à disposição do Ente Federal para notificar o infrator.

4. A única tentativa frustrada de notificação postal, sem que houvesse a reiteração do referido ato ou a realização de outras diligências por meio tecnológico ou por outras vias evidencia o desrespeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, mormente quando o endereço do autor encontra-se atualizado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes.

Tese de julgamento: “1. Resta caracterizado o cerceamento de defesa quando a notificação do Auto de Infração de Trânsito não é devidamente entregue ao condutor, principalmente, quando seu endereço resta atualizado nos sistemas dos órgãos de trânsito.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Autos de Infração de Trânsito e Processo Administrativo
ajuizada por
SERGIO MARCAL GOUVEIA
em face do
DETRAN/ES
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que responde ao Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-H7MMX, instaurado pelo DETRAN/ES, decorrente dos Autos de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00292392 e nº BA00313684, lavrados pelo Município de Vitória, ambos por
“transitar com o veículo em ilhas, refúgios”
, nos termos do art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega nulidade por cerceamento de defesa e violação à Súmula 312 do STJ. Sustenta que, no AIT nº BA00292392, a notificação de penalidade não foi entregue sob a justificativa de
"não existe o número indicado"
, embora a notificação de autuação tenha sido entregue no mesmo endereço anteriormente. Quanto ao AIT nº BA00313684, afirma que ambas as notificações retornaram com a mesma justificativa de inexistência do número, o que reputa inverídico, pois seu endereço estava atualizado e correto. Reclama assim a nulidade do processo de suspensão da sua CNH.

O Município de Vitória (ID 13875558) e o DETRAN/ES (ID 13875564) apresentaram contestações pugnando pela improcedência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13875581):

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida no id Num. 47939876.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13875582), reiterando a ausência de notificação válida acerca das penalidades. Aduziu que a simples publicação em edital não atende aos requisitos legais e não garante que o recorrente tenha tido conhecimento das infrações para exercer seu direito de defesa. A devolução da correspondência pelo motivo de "NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO", indica que houve falha na tentativa de notificação e que o recorrente não teve ciência das autuações, o que caracteriza evidente prejuízo ao seu direito de defesa.

Alegou que manteve seus cadastros atualizados, conforme se verifica pelos documentos acostados aos autos: comprovante de residência; Espelho da CNH e DETRANNET. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença e procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (IDs 13875834 e 13875835).

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrida. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

A controvérsia cinge-se à validade das notificações nos processos administrativos de trânsito.

A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (da autuação e da penalidade) para a validade do processo administrativo. A ausência de qualquer uma delas gera cerceamento de defesa.

No caso concreto, assiste razão ao Recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se uma inconsistência injustificável nas tentativas de notificação realizadas pelo Município de Vitória.

No AIT nº BA00292392, a notificação de autuação foi entregue com sucesso em 31/08/2023. Contudo, a notificação de penalidade, enviada meses depois para o mesmo endereço, retornou com a informação "Não existe o nº indicado".

No AIT nº BA00313684, as notificações retornaram com a mesma rubrica de "não existe o nº indicado".

O Recorrente comprovou, mediante Histórico de Endereço (ID 13875543) e comprovante de residência (ID 13875541), que seu endereço estava devidamente atualizado e correto nos cadastros do órgão de trânsito.

Ora, não é crível que o número do imóvel exista em agosto de 2023 (data da entrega da primeira notificação) e deixe de existir em novembro de 2023, sem qualquer alteração cadastral por parte do condutor. Tal fato evidencia falha na prestação do serviço de entrega ou erro administrativo, não podendo o cidadão ser penalizado por tal equívoco.

A notificação por edital é medida excepcional (art. 282 do CTB e Resolução 918/2022 do CONTRAN), cabível apenas após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal. No caso, a tentativa foi frustrada por motivo inconsistente ("número inexistente" em local onde já houve entrega), o que torna a notificação ficta (edital) inválida, pois o endereço era certo e sabido.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH) – NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR – ENDEREÇO DO INFRATOR IDÊNTICO AO DO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. I. O procedimento adotado pelo órgão de trânsito não observou todas as regras inerentes ao procedimento administrativo, pois o endereço do autor não se encontra desatualizado perante o Detran, o que torna inválida as notificações feitas por edital, por não ter esgotadas as tentativas de localização do infrator. II. Nos termos do art. 282, do CTB e do art. 10, da Resolução 182/2005, do Contran, para aplicação de penalidade deve-se realizar notificação do infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Não tendo o órgão executivo de trânsito esgotado os meios de localização para a notificação pessoal do condutor infrator, a notificação por edital não pode ser considerada válida. III. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08004387820228120012 Ivinhema, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 16/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022).

Assim, restando viciadas as notificações, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos autos de infração e, por consequência lógica, do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nele fundamentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

1.
DECLARAR A NULIDADE
dos Autos de Infração de Trânsito nº
BA00292392
e nº
BA00313684
, bem como de suas respectivas pontuações e penalidades pecuniárias, determinando que o Recorrido Município de Vitória proceda ao cancelamento definitivo dos mesmos;

2.
DETERMINAR
que o Recorrido DETRAN/ES proceda ao cancelamento e arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº
2024-H7MMX
, retirando quaisquer restrições no prontuário do Recorrente decorrentes destes fatos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, que voltou com a informação dada pelos correios de “
não existe o número indicado
”, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento.
Condeno o autor
em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.